Tribunal: STF
Processo: HC 211004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Galhartte de Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 716.027/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 24.12.2021, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 16 g de cocaína.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui ocupação lícita. (p. 2)



    Afirma que a prisão preventiva seria medida desproporcional, pois as circunstâncias indicariam primacialmente a capitulação como uso (art. 28) ou traficância privilegiada (art. 33, § 4º), possibilitando antever acordo de não persecução, transação penal ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (p. 3)



    Justifica a impetração do presente writ pela não observância dos precedentes desta Corte pelos tribunais anteriores. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Consta dos autos agravo interno contra o ato coator. (eDOC 2, p. 98)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional: 



    “Consta do boletim de ocorrência que os policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o acusado Lucas Galhartte de Souza, o qual transitava de bicicleta, fazendo entregas de pastel, utilizando uma mochila, e possuíam diversas denúncias de que o referido indivíduo utilizava o pretexto de entregar pasteis delivery e também fazia o comércio de substancia entorpecente. Diante dos fatos o indivíduo foi abordado e em revista pessoal encontraram em sua posse sete pinos de cor branca aparentando ser crack, e o total de R$ 49,00 em notas diversas.



    Assim, há elementos indiciários suficientes de que o acusados Lucas Galhartte de Souza estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes.



    Há também prova da materialidade delitiva, eis que o laudo de fls. 26/28 comprova que a substância encontrada trata-se de "maconha". 



    Embora o acusado não ostente antecedentes relevantes, considerando as várias denúncias atribuídas ao acusado, há grande probabilidade de que, em liberdade, continuará praticando atividades ilícitas, pondo em risco a garantia da ordem pública”. (eDOC 2, p. 68)



    Esclareço que o laudo citado (eDOC 2, p. 44) refere a presença de cocaína na amostra analisada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Além disso, o entendimento da Corte vem se consolidando no sentido de que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado de tráfico deve ser entendida como índice de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021)



    Outrossim, a Segunda Turma, no julgamento dos HCs 143.247, 146.666, 147.192 e 156.730, entendeu pela possibilidade de concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP.



    Neste caso concreto, penso ser desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário, com base exclusivamente no mérito da traficância realizada em pequena escala, sem se apontar sua vinculação com organização criminosa ou outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 11 de janeiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente